Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
1. A ausência de impugnação à gratuidade de justiça no momento processual oportuno (CPC 100), somada à ausência de demonstração de acréscimo patrimonial superveniente ao deferimento da gratuidade, acarreta o reconhecimento da preclusão temporal. Precedentes do TJDFT.
2. A verba alimentar deve ser majorada quando for verificada a possibilidade do genitor e a necessidade de se custear os gastos surgidos com o natural crescimento e desenvolvimento da criança (CC 1.694 § 1o). No caso, alimentos majorados de 50% para 80% do valor do salário mínimo vigente.
3. A constituição de nova família não enseja, por si só, a redução da obrigação de prestar alimentos à filha/alimentada.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo adesivo do autor.